Tribunal: TJSP
Processo: 0000527-53.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ART. 303, CTB – LESÃO CORPORAL CULPOSA AGRAVADA – ACUSADO NÃO POSSUI CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL E REGIME PRISIONAL ABERTO COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA - RECURSO DESPROVIDO.